Tribunal: TJES
Processo: 5000936-71.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000936-71.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação da instituição, mantendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de comprovação da contratação e determinando a repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de compensação do valor supostamente creditado à parte autora, requerendo efeitos infringentes. A embargada, por sua vez, pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando seu caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de compensação de valores supostamente creditados à embargada, à luz do princípio do status quo ante e da vedação ao enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão não se configura quando a matéria foi enfrentada de modo implícito ou indireto, bastando que tenha sido devidamente analisada à luz dos elementos constantes dos autos.

4. O acórdão embargado expressamente reconhece que o banco não comprovou a existência da contratação nem a efetiva entrega de valores à autora, afastando, por consequência lógica, a possibilidade de compensação requerida.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado das questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem constituem instrumento para provocar efeito modificativo fora das hipóteses legais.

7. A simples alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistente vício na decisão embargada, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que afasta a compensação de valores ao concluir pela ausência de comprovação da entrega de quantia à parte autora.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem constituem meio adequado para obtenção de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, Emb. Decl. Ap. 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, DJ 23.11.2018; TJES, Emb. Decl. Ap. 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019, DJ 05.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de compensação do valor que teria sido creditado na conta da embargada (R$ 2.679,80), o que seria necessário para o retorno das partes ao
status quo ante
e para evitar o enriquecimento ilícito. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição do recurso, argumentando que se trata de mero inconformismo e que o mesmo possui intuito manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de compensação do valor que teria sido creditado na conta da embargada (R$ 2.679,80), o que seria necessário para o retorno das partes ao
status quo ante
e para evitar o enriquecimento ilícito. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição do recurso, argumentando que se trata de mero inconformismo e que o mesmo possui intuito manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DAS DORES DE QUEIROZ, julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de nº 341397132-0, determinar a desconstituição dos débitos dele decorrentes, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021 e de forma simples para os valores anteriores, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) a repetição de indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário; e (iv) o quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo consignado foi declarado nulo, pois o banco não comprovou a sua validade, sendo insuficientes os documentos unilaterais apresentados para demonstrar a ciência ou autorização da parte autora.

4. Não foi comprovada a contratação eletrônica mediante biometria facial ou o envio de cartão de crédito consignado, ônus que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Configura-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando dano moral in re ipsa, já que se trata de verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência.

6. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) foi mantido, pois é proporcional ao dano causado e está em conformidade com a jurisprudência aplicável.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é aplicável apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, data da publicação do precedente qualificado (EREsp 1.413.542/RS), que dispensa a comprovação de má-fé. Para os valores descontados antes dessa data, a devolução deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação do elemento volitivo (má-fé).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade do contrato de empréstimo consignado decorre da ausência de comprovação de sua validade pela instituição financeira, sendo insuficientes documentos unilaterais.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

3. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível para os descontos realizados após 30/03/2021, enquanto os anteriores devem ser restituídos de forma simples, salvo prova de má-fé.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Diferentemente do que alega o recorrente,
a questão foi, sim, objeto de análise por este órgão julgador.
O v. acórdão embargado foi explícito ao concluir que a instituição financeira não cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Consta expressamente no voto condutor que o banco "
em momento algum, apresentou prova hábil a comprovar, de forma efetiva, a contratação [...] ou que de fato tenha entregado qualquer valor a esta
". Asseverou-se, ainda, que os documentos apresentados "
são unilaterais, produzidos exclusivamente pela apelante, e não demonstram, de forma alguma, que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo
".

Ora, ao estabelecer que o embargante falhou em comprovar a efetiva entrega de valores à embargada, o acórdão, por consequência lógica, afastou a premissa fundamental para o pedido de compensação. Se a prova da transferência do montante foi considerada insuficiente para validar o negócio jurídico, não há que se falar em valor a ser compensado para evitar o enriquecimento ilícito.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar